Tribunal: TJES
Processo: 0000711-22.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000711-22.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE YNACIO SOUZA DE JESUS RAMOS e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000711-22.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE YNACIO SOUZA DE JESUS RAMOS

APELADO: JOSE YNACIO SOUZA DE JESUS RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E AFASTAMENTO DE MAJORANTES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, fixando pena de 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, bem como afastou a fixação de valor mínimo indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação, bem como a incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, além da configuração do crime de corrupção de menores; e (ii) saber se é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais sem indicação de valor na denúncia e sem instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas por conjunto probatório consistente, incluindo prova oral judicializada e elementos documentais, sendo válida a condenação baseada em depoimentos harmônicos de policiais e confissão extrajudicial corroborada por outros elementos.

A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, nos termos da Súmula 582 do STJ.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, quando comprovada por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais consistentes.

O concurso de pessoas restou demonstrado pela atuação conjunta e divisão de tarefas entre os agentes.

O crime de corrupção de menores é formal, dispensando prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando sua participação no delito.

A fixação de valor mínimo indenizatório exige, cumulativamente, pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, requisitos não atendidos no caso concreto, inviabilizando a reparação na esfera penal.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por roubo majorado e corrupção de menores pode ser mantida quando amparada em prova oral consistente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova. 3. O crime de corrupção de menores é formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente. 4. A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 582; STJ, Súmula nº 500; STJ, EREsp nº 961.863/RS; STJ, REsp nº 1.986.672/SC (Tema 1.157).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000711-22.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE YNACIO SOUZA DE JESUS RAMOS

APELADO: JOSE YNACIO SOUZA DE JESUS RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOSÉ YNACIO SOUZA DE JESUS RAMOS
em face da r. Sentença (ID 16785495) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual condenou José Ynacio pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa; e absolvendo-o do pedido de fixação de valor mínimo indenizatório.

Em suas razões (ID 16785497), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta a viabilidade da fixação de valor mínimo reparatório pelos danos causados à vítima, alegando que o pleito foi formulado expressamente na peça acusatória. Afirma que a reparação civil dos danos sofridos, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, abrange danos de natureza moral, os quais prescindem de indicação de valor líquido na inicial, postulando a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização em favor do ofendido.

Por sua vez, o apelante
JOSÉ YNACIO SOUZA DE JESUS RAMOS
interpôs petição de apelação (ID 16785502) e razões (ID 16785508). Argumenta que a condenação é baseada em indícios colhidos em âmbito inquisitorial que não foram confirmados em juízo, inexistindo provas suficientes da autoria delitiva. Pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o decote das causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, bem como a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões colacionadas (ID 16785510 e 17840304), o Ministério Público de primeiro grau requer o improvimento do apelo de José Ynacio Souza de Jesus Ramos, defendendo a manutenção da condenação. No mérito, a defesa de José Ynacio postula o desprovimento do recurso ministerial, alegando que a fixação de indenização mínima exige instrução probatória específica para apurar a dimensão dos danos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18201522, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo integral provimento da apelação interposta pelo Ministério Público e pelo total desprovimento do recurso interposto por José Ynacio Souza de Jesus Ramos.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 29 de março de 2024, às 22h45min., no bairro Nova Carapina, Serra/ES, o DENUNCIADO, o adolescente Caio B. N., de 16 anos de idade, e Paulo Lucas de Amorim (alcunha “PITBULL”), indivíduo não qualificado até a presente data, com ânimo de roubar, solicitaram uma corrida através de aplicativo de transporte 99POP com destino ao loteamento Colina do Campo, bairro Campinho da Serra I, Serra/ES, e sendo atendidos pela vítima Valdeir Quirino de Alvarenga no veículo Etios SD PLT15 AT, placa PPP0G48, de propriedade de Letícia Bruske de Souza, embarcaram no carro e quando chegavam ao local do destino, com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo e uma faca, renderam Valdeir, amarraram suas mãos e, em seguida, subtraíram sua carteira, seu aparelho celular, cartões de crédito, documentos pessoais e o veículo Etios, conforme BU nº 54140537, que juntamos aos autos nesta oportunidade, e no BU 54139952 constante do id. 40599040.

Ocorre que, Policiais Militares informados da ação criminosa pratica pelo DENUNCIADO e seus comparsas, bem como que os três elementos estavam circulando no veículo roubado pelo bairro Nova Carapina II, se deslocaram para o referido bairro, onde chegando avistaram o automóvel em uma rua do bairro.

Segundo ainda consta dos autos, ao notarem a presença da guarnição, o DENUNCIADO, o adolescente e o comparsa não identificado, entraram em uma área de tratamento de esgoto com o veículo roubado e desobedeceram às ordens de parar a eles dadas pelos Policiais Militares, dando início a uma perseguição.

Durante a perseguição, os Policiais Militares ouvindo um disparo de arma de fogo vindo do veículo roubado, repeliram a injusta agressão efetuando 04 (quatro) disparos com as armas da corporação, tendo em dado momento o DENUNCIADO e seus comparsas desembarcado do carro e continuado a evasão a pé pela vegetação, não sendo, neste primeiro momento, possível alcançá-los.

Posteriormente, Policiais Militares localizaram e abordaram o DENUNCIADO e o adolescente Caio B. N., todavia, o comparsa de alcunha “PITBULL” logoru êxito em sua fuga em posse da arma de fogo utilizada no roubo.

A vítima informa que um dos assaltantes portava uma pistola, o outro uma faca e o terceiro uma corda nas mãos quando foi rendido.

Relatam os Policiais Militares que durante a abordagem policial o DENUNCIADO JOSÉ YNACIO e seu comparsa adolescente Caio confessaram a prática do roubo do veículo Etios e informaram que praticam recorrentemente assaltos à veículos de aplicativos.

Perante a Autoridade Policial Civil o DENUNCIADO confessa a prática do crime a ele imputado nestes autos. (...).”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Examinando os autos, revela-se que a materialidade e a autoria delitivas, no que concerne aos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), foram comprovadas.

A condenação proferida em primeiro grau não se sustenta em meras suposições, mas em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados no Boletim Unificado nº 54139952, no Auto de Apreensão e, fundamentalmente, na robusta prova oral judicializada.

Embora o apelante José Ynacio Souza de Jesus Ramos tenha exercido o direito à retratação em juízo, negando a autoria, sua confissão extrajudicial foi detalhada e rica em elementos circunstanciais, descrevendo minuciosamente o liame subjetivo com o adolescente Caio e o comparsa foragido para a subtração do veículo Toyota Etios.

Tal narrativa encontra total ressonância nos depoimentos firmes e convergentes dos Policiais Militares Luiz Henrique de Souza, Rodrigo Veronica da Silva e Francisco Erlan Borges de Jesus, que confirmaram a perseguição tática ininterrupta e a captura do réu logo após os fatos.

Incide, na espécie, o entendimento de que o depoimento de agentes públicos possui especial valor probante quando harmônico com o restante do conjunto fático.

No que tange à consumação do delito de roubo, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao adotar a teoria da
amotio
, consolidada na
Súmula 582 do STJ
,
in verbis
:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

Noutro giro, as teses defensivas que buscam o decote das majorantes não comportam acolhimento.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios de prova. No caso vertente, as testemunhas policiais foram uníssonas ao relatar a ocorrência de disparos efetuados pelos agentes contra a guarnição durante a fuga.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp nº 961.863/RS
, fixou que:
"[...] a incidência da majorante do emprego de arma [...] prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo."
.

De igual modo, a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas restou sobejamente demonstrada pela unidade de desígnios e pela nítida divisão de tarefas entre o réu, o adolescente e o terceiro indivíduo, circunstância confirmada pelo próprio apelante em sede policial.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a manutenção da condenação é impositiva. A natureza formal do delito dispensa a prova da efetiva corrupção ou do histórico infracional do adolescente, bastando a prova da participação do menor na companhia de agente imputável, conforme o enunciado da
Súmula 500 do STJ
:

"A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.".

Por sua vez, enfrentando o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, verifico que a pretensão de reforma da sentença para fixar valor mínimo de reparação por danos morais esbarra em óbices processuais insuperáveis à luz da jurisprudência vinculante.

Conquanto o
Parquet
tenha formulado pedido expresso na exordial acusatória, omitiu-se quanto à indicação de um valor líquido pretendido e não promoveu instrução probatória específica voltada a demonstrar a extensão extraordinária do abalo psíquico sofrido pela vítima.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp nº 1.986.672/SC (Tema Repetitivo 1.157)
, fixou tese jurídica de observância obrigatória, estabelecendo os requisitos cumulativos para a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP:

"A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração exige: (i) pedido expresso na inicial acusatória (denúncia ou queixa);
(ii) indicação de valor mínimo pretendido
e (iii) instrução probatória específica, a fim de garantir os princípios da ampla defesa e do contraditório.".

Ademais, o referido precedente esclarece que, diversamente do que ocorre em outros contextos, nos crimes contra o patrimônio o dano moral não é
in re ipsa
(presumido), exigindo prova de que a violência ou grave ameaça excedeu o sofrimento inerente ao próprio tipo penal.

No caso em tela, a ausência de indicação de valor na denúncia e a inexistência de produção de prova específica — ressaltando-se que a vítima sequer foi ouvida em juízo — impedem a fixação do
quantum
indenizatório na esfera criminal, sob pena de intolerável cerceamento de defesa.

Por derradeiro, quanto ao pleito de assistência judiciária gratuita, impende consignar que a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais é imposição legal decorrente do art. 804 do CPP. A análise da hipossuficiência econômica e a eventual suspensão da exigibilidade de tais verbas é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para a aferição da capacidade financeira do apenado.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)